Tribunal: STF
Processo: RE 71403
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA - NÃO IMPORTA NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL A
DECISÃO QUE, NO ARBITRAMENTO DO NOVO ALUGUEL, NA AÇÃO RENOVATORIA DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150 DE 20.4.1934, PONDERA,
PARA INSERÇÃO NO VALOR DO PREDIO, O DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELA
LOCATARIA E INCORPORADAS SEM INDENIZAÇÃO, NO PATRIMÔNIO DOS
LOCADORES, NA CONFORMIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.- DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.